Tribunal: TJES
Processo: 5008753-75.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008753-75.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCOS ELIAS DE FREITAS

RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros (3)

RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008753-75.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MARCOS ELIAS DE FREITAS

RECORRIDOS: MAGAZINE LUIZA S/A, CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., ICATU CAPITALIZACAO S/A, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM PRODUTO. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de vício em produto, condenando as fornecedoras ao ressarcimento de danos materiais correspondentes ao valor pago pelo bem adquirido, mas afastando a indenização por dano moral.
2. O consumidor adquiriu produto eletrônico que apresentou defeito e buscou solução administrativa junto às empresas integrantes da cadeia de fornecimento, sem êxito.
3. A decisão de primeiro grau reconheceu o vício do produto e determinou a restituição do valor pago, mas entendeu inexistente dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada na solução de vício em produto, que impõe ao consumidor reiteradas tentativas de resolução do problema junto aos fornecedores, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O caso envolve relação de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A prova dos autos demonstra que o consumidor permaneceu por período prolongado, superior a um ano, sem solução para o defeito do produto adquirido.
7. A demora injustificada na solução do problema e a necessidade de múltiplas tentativas de resolução caracterizam hipótese de desvio produtivo do consumidor, consistente na perda do tempo útil para solucionar falha atribuível ao fornecedor.
8. Tal circunstância ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.
9. A indenização deve ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 2.500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A demora injustificada na solução de vício em produto, que obriga o consumidor a despender tempo e esforço excessivos para resolver o problema, caracteriza desvio produtivo do consumidor e enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível nº 0801178-20.2023.8.12.0006, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, 1ª Câmara Cível, j. 14.10.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARCOS ELIAS DE FREITAS
em face da sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando
MAGAZINE LUIZA S/A, ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A e CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.140,65, correspondente ao valor do produto adquirido, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros pela taxa SELIC a partir da citação

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da ocorrência de dano moral decorrente do vício apresentado no produto e da demora na solução do problema pelos fornecedores, considerando que a condenação por danos materiais não foi objeto de impugnação pelas partes.

O caso em tela versa sobre relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

No caso concreto, restou incontroverso que o autor adquiriu produto eletrônico que apresentou defeito, circunstância reconhecida pelo próprio Juízo de origem ao determinar a restituição do valor pago. Todavia, diversamente do entendimento adotado na sentença, entendo que as circunstâncias do caso concreto extrapolam o mero inadimplemento contratual.

Isso porque os autos evidenciam que o consumidor foi submetido a prolongada e injustificada demora na resolução do problema, tendo buscado solução junto aos diversos integrantes da cadeia de fornecimento, sem êxito.

Tal situação revela a hipótese de desvio produtivo do consumidor, também conhecida como perda do tempo útil, caracterizada quando o consumidor é compelido a despender tempo e esforço excessivos para solucionar o problema decorrente de falha do fornecedor.

No presente caso, a alegada demora superior a um ano para solução do defeito do produto, aliada à ausência de resolução administrativa eficaz, evidencia falha relevante na prestação do serviço, capaz de gerar abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. D
EFEITO EM PRODUTO AINDA NA GARANTIA
. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO POR PARTE DA EMPRESA. ART 18 DO CDC. D
ANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO Encontra-se configurado o ato ilícito, ensejando a condenação à indenização por dano moral, quando o consumidor adquire produto com defeito e este não é solucionado, administrativamente, em prazo razoável, apesar de diversas tentativas. Se afigura razoável e proporcional a quantia de R$ 1 .000,00 (mil reais) a título de indenização por dano moral.b(TJ-MS - Apelação Cível: 08011782020238120006 Camapuã, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 14/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)

Diante dessas circunstâncias, entendo configurado o dano moral. Quanto ao quantum indenizatório, deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do dano, o caráter pedagógico da medida e as peculiaridades do caso concreto.

Assim, reputo adequado fixar a indenização em
R$ 2.500,00
, valor que se mostra suficiente para compensar o dano suportado pelo consumidor e para inibir a repetição da conduta pelos fornecedores.

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada para reconhecer o dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária a partir desta decisão.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Mantém-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Entendo que há dano moral em razão da quebra da expectativa do consumidor, que é privado por tempo considerável dos recursos utilizados e do produto que desejava. Não coaduno da teoria do desvio produtivo do consumidor, considerando que vivemos numa economia massificada, onde a perda de tempo para a soluções de problemas é algo normal.